Tribunal: TJSP
Processo: 1006975-07.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência. Validade da notificação sobre a mora do réu que era desconhecido no endereço que informou no contrato. Sentença mantida. Honorários majorados. Apelação não provida.